Tribunal: TJDFT
Processo: 0703971-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INFORMAÇÃO SOBRE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA CONTADORIA JUDICIAL. INFORMAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. JUROS MORATÓRIOS. CÁLCULO PRO RATA DIE. NÃO PREVISTO NO TÍTULO JUDICIAL. CÁLCULO PELO MÊS CHEIO. ADEQUADO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE O VALOR ATUALIZADO. MULTA CONTRATUAL. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO. TERMO INICIAL. ASSINATURA DA AVENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO DO MÉTODO DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA ENFRENTADA NA SENTENÇA.

1. A juntada ao agravo de instrumento da certidão de publicação da decisão agravada, sendo eletrônicos os autos do processo originário, configura medida dispensável na forma do disposto no §5o do art. 1.017 do CPC. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. A despeito da alegação da agravante, observa-se da planilha de cálculos elaborada pela Contadoria Judicial, com clareza, a indicação do índice de correção monetária utilizado, no caso, o INPC. Além do mais, a Contadoria explicitou que os índices utilizados oficialmente pelo e. TJDFT estão disponíveis mediante consulta no endereço eletrônico por ela indicado.

3. O título judicial não previu a metodologia pro rata die para o cálculo dos juros moratórios, razão pela qual, em homenagem ao princípio da fidelidade ao título, não há como se permitir às partes interpretação do título executivo judicial para além dos termos expressos na decisão, prevalecendo a forma de cálculo apresentada pela Contadoria Judicial, ou seja, pelo mês cheio.

4. Não obstante a insatisfação da recorrente, certo é que os juros de mora devem ser aplicados sobre o valor integral já corrigido e não sobre o valor nominal ou histórico da condenação.

5. O cálculo da multa contratual pressupõe a devida atualização do valor total do imóvel, na forma do que previsto contratualmente e indicado na sentença exequenda, atualização esta que deve ter como termo inicial a data em que assinado o contrato.

6. Em que pese tenha a Contadoria Judicial aplicado a majoração de 15% sobre o total da sucumbência (5% + 8% = 13%), chegando ao percentual integralizado de 9,95%, o correto é a incidência da majoração de 15% de modo individualizado, sob pena de se atribuir a majoração estabelecida pelo STJ exclusivamente em desfavor da devedora, ora agravante.

7. A decorrência lógica do reconhecimento parcial do excesso de execução (retificação dos honorários de sucumbência) é o ajuste da multa do art. 523 do CPC e dos honorários da fase de cumprimento, os quais passarão a incidir sobre o valor correto da condenação.

8. A parte credora/agravada, em sede de contrarrazões, pugna pela reforma da decisão agravada na parte em que houve a confirmação do INPC como índice de correção monetária ao invés do IGPM, índice previsto contratualmente.

9. Na situação dos autos, muito provavelmente por entender a credora que o INPC, quando da prolação da sentença, lhe era mais favorável do que o IGPM, previsto contratualmente para a correção das mensalidades, deixou de contestá-lo, dispondo livremente sobre uma questão eminentemente patrimonial.

10. Diante desse cenário, ainda que se trate de matéria de ordem pública, tem-se que o ponto foi expressamente enfrentado na sentença exequenda, não havendo demonstração de manifesta violação à lei que justifique uma intervenção ex officio do Magistrado, inviabilizando a sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença, notadamente considerando que a parte interessada sequer se valeu do instrumento recursal apropriado, limitando-se a pedir a reforma da decisão em sede de contrarrazões.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.